Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-72.2019.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-72.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAYELEN INDIANA ZUCHI DE OLIVEIRA - CPF: 037.954.661-21 (APELADO), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.402.239/0001-01 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), LILIAN RUBIA TAVEIRA - CPF: 490.122.581-20 (APELANTE), FABIO AURELIO CARDOSO - CPF: 717.542.961-49 (ADVOGADO), RAYELEN INDIANA ZUCHI DE OLIVEIRA - CPF: 037.954.661-21 (APELANTE), DONADEL GUIMARAES & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.402.239/0001-01 (APELADO), LILIAN RUBIA TAVEIRA - CPF: 490.122.581-20 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO PROFISSIONAL E OBJETIVA DO HOSPITAL. PERFURAÇÃO INTESTINAL. ALTA PREMATURA. COMPLICAÇÕES GRAVES. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cível e adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de erro médico cometido durante procedimento de laparotomia exploradora realizado em paciente com gravidez ectópica, que resultou em perfuração intestinal, evolução para peritonite e necessidade de múltiplas cirurgias reparadoras.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se restou comprovada a culpa da profissional médica e o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela autora;

(ii) saber se o hospital pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da atuação médica e da falha na estrutura de atendimento;

(iii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser majorados ou minorados.

III. Razões de decidir

3.

A prova dos autos demonstrou que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico em que houve perfuração intestinal, seguida de alta precoce e ausência de providências adequadas mesmo diante de sinais de infecção grave, restando caracterizada conduta negligente e imperita da profissional médica.

4.

O nexo causal entre a conduta médica e as complicações que levaram a intervenções cirúrgicas subsequentes foi demonstrado por laudos e exames clínicos, corroborando a responsabilidade pelos danos morais e materiais.

5.

A responsabilidade do hospital é objetiva e decorre tanto da vinculação da profissional quanto das falhas na prestação dos serviços médicos e na gestão hospitalar, incluindo omissão em transferir a paciente para unidade adequada.

6.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e materiais

são compatíveis com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos.

7.

Não há elementos que justifiquem a reforma da concessão de justiça gratuita nem a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

8.

O pedido de inclusão de indenização por cirurgia futura não encontra respaldo nos autos e não foi objeto da sentença, configurando inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação cível e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Configura erro médico passível de indenização a realização de procedimento cirúrgico com resultado lesivo e ausência de adequada conduta pós-operatória, quando demonstrada a negligência profissional e o nexo de causalidade com as complicações apresentadas.

2. O hospital responde objetiva e solidariamente com a profissional médica pelos danos resultantes da má prestação do serviço médico-hospitalar, inclusive pela alta precoce e omissão no encaminhamento da paciente para tratamento adequado.”

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA EPP. (id. 271652418) e RAYELEN INDIANA ZUNCHI DE OLIVEIRA (id. 271652423)
contra sentença proferida nos autos sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Hospital Jardim Vitória e Lilian Rúbia Taveira.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: “a)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente aos danos morais, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina o art. 405, CC e a Súmula 362 do STJ; b)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento no valor de R$ 27,784.44 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta a quatro centavos), referente aos danos materiais, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina o art. 405, CC e a Súmula 362 do STJ; d)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC.”.

O 1o. Apelante, Donadel Guimarães & Cia Ltda Epp, alega que a obrigação de reparar por erro médico exige a comprovação de que o profissional tenha agido com imperícia, negligência ou imprudência no exercício de sua profissão. No caso, a médica empregou adequadamente a técnica profissional não omitindo quaisquer situações.

Aponta que todos os sintomas e complicações foram provenientes do próprio organismo da apelada, diante das infecções e da gravidez ectópica que dilacerou trompa e ovário esquerdo, causando aderências, e mesmo com aspiração e drenagem do local levou a desenvolver peritonite, tendo um abscesso e aderências em boa parte do intestino.

Explica que da análise dos autos se verifica que o intestino não foi perfurado na primeira cirurgia; não há nexo causal entre a cirurgia realizada e os sintomas apresentados pela apelada no pós-cirúrgico; a tomográfica não comprova qualquer erro médico; não é possível precisar qual seria a falta de cautela praticada pela apelante; e não existe comprovada má prestação dos serviços.

Complementa: “quando chegou ao Hospital Regional de Colíder-MT não foi detectada qualquer perfuração em seu intestino, prova disso é que a Apelada sequer foi encaminhada à UTI (ID 22889260 - Pág. 4), ou seja, ao chegar ao Hospital Regional de Colíder, a Apelada foi encaminhada para a enfermaria e o primeiro procedimento lá realizado ocorreu 9 (nove) dias após sua transferência.”.

Aduz ainda que foi desconsiderado o depoimento do médico Márcio Matsushita que não reconheceu indícios de falta por parte dos profissionais que trataram a apelada anteriormente.

Cita ainda outros testemunhos e pontuando item a item, concluir que, ao contrário da apelada, desincumbiu totalmente do seu ônus probatório.

Seguindo, no tópico 4, aduz que não há qualquer apontamento de responsabilidade específica do Hospital; que “Para que se configure a responsabilidade objetiva do hospital, é necessário que o dano causado ao paciente esteja diretamente relacionado ao estabelecimento, seja pela internação, equipamentos ou serviços auxiliares prestados.”.

Defende que, tendo em vista que o hospital responde subjetivamente pelos danos ocasionados por médicos a ele vinculados, e objetivamente pelos danos referentes às suas instalações e serviços auxiliares, tem-se que a responsabilidade objetiva no presente caso deve ser afastada, visto que não houve erro médico por parte da médica Apelante ou falha na prestação de serviços pelo hospital.

Requer seja afastada a condenação por indenização por danos materiais e morais; alternativamente a minoração.

Impugna a justiça gratuita em desfavor da apelada e pondera que não foi até o momento apreciada.

Por fim, pleiteia a redistribuição do ônus sucumbencial ao argumento de que decaiu da parte mínima dos pedidos.

Sem contrarrazões (id. 271652422).

A 2a apelante pugna pela majoração dos danos morais para R$ 50.000,00, bem como a condenação dos réus para pagamento da cirurgia reparadora no valor de R$ 50.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
DONADEL GUIMARÃES & CIA LTDA EPP. (id. 271652418) e RAYELEN INDIANA ZUNCHI DE OLIVEIRA (id. 271652423)
contra sentença proferida nos autos sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada contra Hospital Jardim Vitória e Lilian Rúbia Taveira.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: “a)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente aos danos morais, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina o art. 405, CC e a Súmula 362 do STJ; b)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento no valor de R$ 27,784.44 (vinte e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta a quatro centavos), referente aos danos materiais, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina o art. 405, CC e a Súmula 362 do STJ; d)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cujo valor fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2 do CPC.”.

Aproveito o relatório dos fatos lançados na sentença:

“Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por RAYELEN INDIANA ZUNCHI DE OLIVEIRA em desfavor do HOSPITAL JARDIM VITÓRIA e LILIAN RUBIA TAVEIRA, todos devidamente qualificados. Narra a parte autora, em síntese, que: a) no mês de setembro de 2018, percebeu um sangramento imoderado vaginal e procurou o Hospital requerido; b) foi realizados os exames necessários e o corpo médico diagnosticou como uma Gravidez ectópica ou tubária rota; c) no dia 26/09/2018, ao realizarem o procedimento cirúrgico, foi perfurado o seu intestino em dois lugares distintos; d) após a intervenção cirúrgica, começou a sentir fortes dores; e) mesmo com dores, recebeu alta; f) no dia 31 de outubro de 2018, mais de 30 dias após a perfuração das suas vísceras, foi levada para uma 2a intervenção cirúrgica; g) após a realização da 3a intervenção cirúrgica no Hospital Regional de Colíder/MT, foi retirado 60 cm de íleo, que é uma das partes do intestino delgado, qual foi encaminhado para EXAME ANÁTOMOPATOLÓGICO; h) após a terceira cirurgia, passados se alguns dias, necessitou de uma 4a cirurgia, sendo aconselhada a buscar um hospital particular, para não voltar colocar sua vida em risco.

Dessa forma, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização material, além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Juntou documentos.”.

Passo à apreciação individualizada dos recursos:

I – Recurso de Apelação Cível – Donadel Guimarães & Cia Ltda – EPP e Lilian Rúbia Taveira (Recurso Principal).

O recurso interposto pelos réus sustenta, em suma, a inexistência de erro médico, a ausência de nexo causal entre a conduta da médica e os danos sofridos pela autora, bem como pretende a reforma da sentença no tocante às condenações por danos morais e materiais. De forma subsidiária, requer a minoração dos valores indenizatórios, impugna a concessão da gratuidade judiciária à parte autora e pleiteia a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

É certo que a responsabilidade civil dos profissionais da saúde, notadamente os médicos, é subjetiva, demandando a comprovação de culpa, nos moldes do art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 951 do Código Civil. Já quanto ao hospital, a responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14, caput, do CDC, quando se trata de falha nos serviços auxiliares e estrutura hospitalar, mas pode também ser responsabilizado subjetivamente pelos atos praticados por profissionais liberais vinculados.

A sentença, grosso modo, é a seguinte:

“Como se pode observar nos autos, houve um dano, causado pela 1a cirurgia realizada pela parte autora.

Do exposto, nesse contexto, e por tais conceitos, concluímos que há nexo causal entre a cirurgia realizada pela parte autora e os sintomas pertinentes às grandes complicações implicando risco de vida apresentados pela autora por tempo prolongado até fechar o diagnóstico, como se pode observar nas fotografias anexas.

Do ponto de vista temporal, e conforme evidencia os autos, autora realizara anteriormente uma laparotomia exploradora que é uma “incisão no abdômen”, na tentativa de limpar os fragmentos daquela gravidez, ocasião em que, durante a intervenção cirúrgica, os requeridos lesionaram o intestino da requerente.

Não encontramos nos autos ou registros em prontuário médico que autora tivesse se submetido a outra intervenção cirúrgica posterior à laparotomia exploradora.

É importante ressaltar que a autora ainda estava internada nas dependências do hospital quando iniciou as queixas de dor, de modo que a requerida poderia ter realizado os exames necessários para averiguar as condições físicas da autora antes de dar-lhe alta.

Além do mais, conforme verifica-se nos autos que fora realizado a tomografia com a parte autora (id. 22889266), estando evidente que a autora teve um derrame pleural bilateral, decorrente do “produtor de ressecção de íleo distal com perfuração intestinal e peritonite fibrino-purulenta”.

Posto isso, entendo pela necessária responsabilização das requeridas, em razão da comprovada má prestação do serviço, consubstanciada em erro médico diante da inobservância dos protocolos pós-cirúrgicos necessários, o que acabou por expor a paciente a outro procedimento cirúrgico.

Cumpre salientar que a conduta culposa não reside, apenas, na imperícia da lesão ao intestino, uma vez que a precisão da mão humana pode não ser capaz de alcançar o resultado desejado, mas, também, na negligência do profissional médico que, após a realização da cirurgia, não verificou se o resultado indesejado teria ocorrido, ocasionando à autora, recém-operada e debilitada, fortes dores, que perduraram por vários meses, o que a levou inclusive a se submeter a outras cirurgias.

Desse modo, restou caracterizada a conduta culposa do profissional médico quando da realização do procedimento cirúrgico, pois não teve a atenção e a cautela necessária de modo a evitar a ocorrência da lesão indesejável no intestino da autora, concorrendo para que ela sofresse dores e desconforto por longo período, desencadeando nova intervenção cirúrgica.”.

No presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientemente robustos para comprovar a ocorrência de conduta negligente e imperita por parte da médica Lilian Rúbia Taveira na realização da primeira intervenção cirúrgica (laparotomia exploradora), em decorrência da qual foi constatada perfuração intestinal da paciente, fato que desencadeou grave evolução clínica, com múltiplas complicações, intervenções cirúrgicas sucessivas e sofrimento intenso.

Conforme se extrai dos relatórios médicos, tomografias, exames anatomopatológicos e registros clínicos produzidos por unidade hospitalar diversa (Hospital Regional de Colíder/MT), ficou comprovado que houve perfuração intestinal e peritonite fibrino-purulenta. A falha técnica encontra-se evidenciada desde o momento da alta precoce da paciente, sem as devidas precauções quanto ao quadro de dor abdominal persistente e secreção no pós-operatório imediato.

Os documentos que instruem o processo demonstram a equipe de enfermagem relatou que a apelada estava com fortes dores na região abdominal, apresentação de pontinho secretante em lado esquerdo, e mal-estar e, mesmo assim, recebeu alta, no dia seguinte a cirurgia (27/09/2018). Já em 31/10/2018 precisou voltar ao Hospital e foi levada pela mesma médica a 2a intervenção cirúrgica, descrita como “Reabordagem para Drenagem de Abcesso Infectado.

Logo após, aos 02/11/2018, a equipe da enfermagem relata ponto secretivo sanguinolento sentido horizontal, eliminando bastante secreção serosanguenolento, seguida de náuseas desconfortos gástricos, vômitos de coloração esverdeada, com abdômen distendido. Seguiu-se com cor pálida e febril, necessitando de transfusão sanguínea de 20L e concentrado de hemácia. Com a piora da apelada, necessitou-se de UTI, sendo encaminhada à outro Hospital, com diagnóstico de Abscesso intra-corolário.

Já no outro hospital, o Dr. Marcio Matsushita, solicitou exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME E PELVE, o qual indicou a perfuração, que foi confirmada pela descrição da operação realizada no dia 09/11/2.018:

“DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO: FÍSTULA ENTÉRICA DE ALTO DÉBITO.

TIPO DA OPERAÇÃO: LAPAROTOMIA EXPLORADORA + LISE DE BRIDAS + ENTERECTOMIA (60 CM) + ENTERENTEROANASTOMOSE. DIAGNÓSTICO PÓS-OPERATÓRIO: FÍSTULA ILEAL E GRANDE MASSA DE ALÇAS ADERIDAS APÓS A MESMA.”

Nesse contexto, a negligência e imprudência se agravam com a omissão no adequado diagnóstico e tratamento das complicações, culminando com a transferência tardia ao hospital público, que por sua vez identificou, com apoio de exames de imagem e intervenção cirúrgica especializada, a existência de fístula entérica de alto débito, aderências severas, perfurações múltiplas e a necessidade de enterectomia de 60 cm.

A alegação de ausência de nexo causal esbarra na força dos laudos e nas sucessivas internações, em que as manifestações clínicas foram compatíveis com lesões intestinais não tratadas adequadamente desde a primeira abordagem. Os depoimentos colhidos e mencionado, inclusive utilizados na peça recursal, não afastam as demais provas do processo.

A respeito quero destacar que não passa despercebido a este Relator um fenômeno reiteradamente observado em demandas judiciais envolvendo suposto erro médico: a natural resistência de profissionais da medicina em reconhecer, ainda que diante de evidências técnicas contundentes, condutas omissivas ou comissivas praticadas por colegas de profissão. Trata-se de comportamento sociologicamente analisado e conhecido como solidariedade corporativa, que muitas vezes se sobrepõe à imparcialidade exigida no contexto pericial ou testemunhal. Ainda que não se possa generalizar ou desqualificar a atuação da classe médica como um todo — cuja relevância e dedicação social são inquestionáveis —, é notório que, em não raras ocasiões, há relutância em apontar equívocos técnicos entre pares, o que impõe ao Judiciário, mais do que nunca, a criteriosa análise das provas documentais, laudos, exames e registros clínicos objetivos.

No tocante à responsabilidade do hospital, entendo que se configura não apenas em razão da vinculação da profissional, mas também pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar como um todo, notadamente diante da omissão na transferência da paciente em tempo oportuno, da alta hospitalar antecipada e da ausência de infraestrutura para tratamento adequado das complicações graves ocorridas.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL . TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1 . Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3 . Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC). Precedentes . 5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido .” (STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito de reforma integral da sentença quanto à condenação por danos morais e materiais.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, também não merece prosperar. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 30.000,00) revela-se compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade dos fatos, a extensão do sofrimento físico e psíquico da autora e a função punitiva e pedagógica da reparação. No que toca aos danos materiais, restaram documentalmente comprovados.

Em relação à impugnação à justiça gratuita deferida à parte autora, tenho que não há demonstração em sentido contrária a hipossuficiência alegada.

O fato de a apelada fazer viagens naquele período, por si só, não interfere diretamente na concessão do benefício, tendo em vista que, de maneira geral, os passeios são adquiridos antecipadamente, em pacotes e, em forma de parcelamento.

Não também qualquer atualizada nas alegações.

Aliás, é sabido que para concessão do benefício não é necessária a miséria absoluta.

Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, não assiste razão à parte recorrente, uma vez que não se verifica decaimento mínimo da parte autora. Pelo contrário, houve procedência da maior parte dos pedidos formulados na exordial, sendo legítima a fixação da sucumbência integral às rés.

II – Recurso Adesivo – Rayelen Indiana Zunchi de Oliveira.

A apelante adesiva insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 50.000,00, e requer ainda a condenação das rés ao pagamento de cirurgia reparadora no valor de R$ 50.000,00.

Quanto ao primeiro pleito – majoração da indenização moral –, entendo não assistir razão à autora. O valor de R$ 30.000,00, cumpre sua função ressarcitória e punitiva, dentro dos parâmetros praticados por esta Câmara em casos similares, não configurando valor irrisório ou desproporcional. Não se ignora a gravidade do sofrimento enfrentado pela parte autora, mas eventual elevação do montante deve observar os limites da razoabilidade e da jurisprudência consolidada.

Em relação ao pedido de condenação ao pagamento de futura cirurgia reparadora, tal pleito não foi acolhido na sentença, e sua inclusão nesta fase recursal esbarra no princípio da congruência. Além disso, a pretensão carece de comprovação quanto à necessidade imediata, custo exato e nexo direto com a primeira cirurgia, não sendo possível deferi-la sem que se incorra em decisão ultra petita ou que importe em enriquecimento sem causa.

Por tais fundamentos, o recurso adesivo não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso principal interposto por Donadel Guimarães & Cia Ltda – EPP e Lilian Rúbia Taveira
, mantendo-se incólume a sentença quanto à condenação por danos morais e materiais, bem como quanto à sucumbência e concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

Igualmente,
nego provimento ao recurso adesivo interposto por Rayelen Indiana Zunchi de Oliveira.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação, a favor do patrono da advogada da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025